Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM O COMPROVANTE DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. ATOS DE INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSOS DOS AUTORES E DA VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O dispositivo está regulamentado na Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013, que disciplina, no artigo 7o, a obrigatoriedade de apresentar o original do comprovante de recolhimento do preparo e da respectiva guia. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
2. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor.
3. Verificado que o apelante atuou na cadeia de fornecedores como incorporador do empreendimento imobiliário, resta evidente sua legitimidade na causa e, consequentemente, sua responsabilidade solidária com os demais fornecedores pelos danos causados aos consumidores em razão da rescisão contratual pela falta de entrega dos imóveis.
4. RECURSOS DOS AUTORES E DA VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.